Tribunal: TJES
Processo: 5045833-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045833-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAMBURI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APÓS AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito, após a confirmação do pagamento integral do débito no curso do processo. Embora a fundamentação tenha reconhecido que a parte ré deu causa à demanda, o dispositivo da sentença continha erro material ao condenar a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os efeitos da sucumbência devem ser imputados à parte ré, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral da dívida após o ajuizamento da ação configura reconhecimento jurídico do pedido.

O ônus sucumbencial deve ser suportado por quem deu causa à propositura da demanda, conforme o princípio da causalidade.

A contradição entre a fundamentação favorável à parte autora e o comando dispositivo que a condena ao pagamento de custas e honorários caracteriza erro material evidente.

A correção do erro de escrita no dispositivo é necessária para que a condenação recaia sobre a parte requerida, adequando-se às razões de decidir do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES em face da r. sentença (id 17744951) proferida pelo Juízo da 11º Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAMBURI LTDA, julgou procedente o pleito autoral, resolvendo o mérito e extinguindo o processo com suporte na regra do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, sob o fundamento de que o pagamento integral do débito feito após o ajuizamento da demanda, ocorrência informada pelo requerido e confirmada pela requerente, configurava reconhecimento jurídico do pedido.

Em suas razões recursais (ID 17603728), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que, à luz do princípio da causalidade, foi a requerida/apelada quem deu azo à propositura da demanda, de modo que os efeitos da sucumbência devem ser por ela suportados, não pela apelante.

O mérito recursal se cinge a aferir se os efeitos da sucumbência devem ser imputados ao CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAMBURI LTDA., parte requerida/apelada.

Após detida análise ao caderno processual, adianto que o pleito deduzido merece acolhida.

A presente ação de busca e apreensão foi proposta pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - Sicoob Servidores em face de Centro de Formação de Condutores Camburi Ltda., tendo como objeto veículo alienado fiduciariamente em garantia.

A busca e apreensão pleiteada foi liminarmente deferida (ID 55307124), mas não chegou a ser efetivada (ID 62514199), vez que a parte demandada informou o pagamento integral do débito e a parte autora confirmou o alegado (ID’s 61425491 e 62275289).

Na sentença, o MM. Juiz de origem revogou a liminar de busca e apreensão, pois não mais necessária, e aduziu que, uma vez realizado o pagamento do débito, ocorrera implicitamente o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, devendo-se extinguir o processo com fundamento no art. 487, III, "a", do CPC.

Importa notar que, em sua fundamentação, o julgador consignou que, na medida em que a integralidade do pagamento só foi realizada após o ajuizamento da ação (ID 61425499 e ID 61425501), quem deu azo à necessidade do processo foi a parte demandada. Assim, indicou que o ônus sucumbencial naturalmente a ela incumbia.

É certo, portanto, que a argumentação do Julgador foi toda em sentido favorável à parte autora e ora apelante.

Nesse contexto, a formulação adotada na parte dispositiva deve ser tomada como mero erro material, ocorrência que teria sido facilmente corrigida através da simples interposição de embargos de declaração. Assim o é porque o desacerto na redação do comando é facilmente perceptível ante à contradição não só com as razões de decidir, como também com a própria solução jurisdicional imputada como devida ao longo da argumentação decisória. Do
decisum
(grifos nossos):

“[...] Por força da sucumbência,
condeno a parte autora: (i) a restituir à parte autora
as custas processuais adiantadas, devidamente atualizadas pelo INPC-IBGE, a partir da data do efetivo desembolso; (ii) ao pagamento das eventuais despesas remanescentes; (iii) e ao de verba honorária de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho do advogado, a duração do processo e a extinção por conta de purgação da mora [...]”

A oração “condeno a parte autora a restituir à parte autora” é um óbvio erro de escrita, pelo que natural razão assiste ao pleito recursal, visto o contexto de argumentação favorável à parte autora e o fato de que naturalmente é a parte
ex adversa
quem a ela deve restituir.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada para o corrigir o erro material nela veiculado, indicando que a condenação quanto aos ônus sucumbenciais é da parte requerida e não da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)